Tribunal: TJMT
Processo: 1017247-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017247-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.748.491/0001-89 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RK COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 09.510.816/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE DECLARADA PELO JUÍZO “A QUO”. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUADRO DE CREDORES PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 8o DA LEI 11.101/2005. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO INTEMPESTIVA. RECEBIMENTO COMO RETARDATÁRIA POR ANALOGIA AO ARITIGO 10, §5o DA LEI 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES. NECESSIADE DE AÇÃO AUTÔNOMA NA FORMA DO ARTIGO 10, §6o DA LEI 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE DESPROVIDO.

1.
A tempestividade da impugnação ao crédito é matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício a qualquer tempo pelo julgador e insuscetível de preclusão “pro judicato”.

2. O art. 10, §5o, da Lei 11.101/2005, dispõe que as habilitações de crédito retardatárias devem ser apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, todavia no caso concreto a apresentação da impugnação se deu após a homologação do quadro-geral de credores, logo não há como receber a impugnação ao crédito por analogia ao art. 10, §5o da Lei 11.101/2005, restando à recorrente somente a propositura de ação autônoma, nos moldes do art. 10, §6o, da Lei 11.101/2005, seguindo o rito previsto no Código de Processo Civil, para retificação do quadro-geral de credores.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Petrobras Distribuidora S/A.,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da impugnação ao crédito no 1003949-96.2018.8.11.0003, movida em desfavor de
Scalez Comércio e Derivados de Petróleo LTDA
, que julgou sem resolução do mérito, por suposta intempestividade, a impugnação de crédito ajuizada face a relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial da Recuperação Judicial Requerida pela empresa Agravada.

A parte Agravante esclarece que o Juízo de origem “havia recebido a impugnação de crédito, mesmo após ter sido certificada a suposta intempestividade (ID 13933646), contudo, na r. sentença julgou o feito sem resolução de mérito, pela hipotética intempestividade da impugnação de crédito (ID 20189204), decisão mantida com o julgamento dos embargos de declaração (ID 25134036). ” (Id. 23668487, pág. 3)

Sustenta que “evidencia-se na decisão recorrida falta de fundamentação, na medida em que consigna ter a impugnação sido distribuída intempestivamente, entretanto, não declina quais foram os marcos iniciais e finais da contagem do prazo. Até por que a certidão de intempestividade de ID 13804177 não menciona a data de publicação da relação de credores confeccionada pelo AJ, no Diário de Justiça Eletrônico, muito menos a publicação no Diário Oficial do Estado (marco inicial conforme artigo 8o da LRF). ” (Id. 23668487, pág. 3)

Argumenta que a decisão agravada viola os artigos 505 e 507 do CPC, pois inicialmente o magistrado de primeira instância tinha determinado o processamento da impugnação, de foram que ocorreu preclusão “pro judicato”.

Defende que inexiste a intempestividade, porquanto não há evidencias de que a relação de credores foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Aduz ser possível o processamento da impugnação como retardatária, por analogia ao que prescreve o artigo 10 da Lei 11.101/2005.

Ao final requer a reforma da decisão agravada para determinar o processamento da impugnação ao crédito.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 28599461).

O Ministério Público em parecer subscrito pelo Dr. Mauro Delfino César, opina, pelo desprovimento do recurso (Id. 29612483).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia dos autos em determinar se a impugnação apresentada é intempestiva, bem se é possível o processamento da impugnação como retardatária, por analogia ao que prescreve o artigo 10 da Lei 11.101/2005.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A parte Agravante defende que a decisão agravada viola os artigos 505 e 507 do CPC, pois inicialmente o magistrado de primeira instância tinha determinado o processamento da impugnação, de forma que ocorreu preclusão “pro judicato”.

O argumento não prospera, a tempestividade da impugnação ao crédito é matéria de ordem pública; portanto, cognoscível de ofício a qualquer tempo pelo julgador e insuscetível de preclusão “pro judicato”.

Sustenta que inexiste a intempestividade, porquanto não há evidencias de que a relação de credores foi publicada no Diário Oficial do Estado.

A tese da Agravante não se sustentas, pois consoante provado pela empresa Agravada houve a publicação da relação de credores no Diário Oficial do Estado disponibilizado no dia 14/09/2017, pg. 280/281, e publicado no dia 15/09/2017, conforme demonstra o documento de ID 28599465.

Destarte, resta evidente que a impugnação apresentada pela Agravante é intempestiva, pois a empresa Agravante não observou o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 8o da Lei 11.101/2005.

O art. 10, §5o, da Lei 11.101/2005, dispõe que as habilitações de crédito retardatárias devem ser apresentadas
antes da homologação do quadro-geral de credores
, que ocorreu em 15/09/2017 (ID 9861405 e 9899702 – Processo no 1002327-16.2017.8.11.0003), todavia a
apresentação da impugnação se deu em 28/05/2018
(ID 13417263 – Processo no 1003949-96.2018.8.11.0003), ou seja,
após a homologação do quadro-geral de credores
, logo não há como receber a impugnação ao crédito por analogia ao art. 10, §5o da Lei 11.101/2005, restando à recorrente somente a propositura de ação autônoma, nos moldes do art. 10, §6o, da Lei 11.101/2005, seguindo o rito previsto no Código de Processo Civil, para retificação do quadro-geral de credores. Confira-se:

“[..] § 6o Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito. [...]”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020